Tribunal: TJMT
Processo: 1027930-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027930-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HUGO FALLER TEIXEIRA - CPF: 017.722.991-89 (APELADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HUGO FALLER TEIXEIRA - CPF: 017.722.991-89 (APELANTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ENCARGOS FINANCEIROS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRARRAZÕES. LIMITES DO OBJETO RECURSAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança referente à operação no 130.886.919, decorrente da renegociação de quatro contratos bancários anteriores, no valor atualizado de R$ 743.364,44. Embora tenha reconhecido a exigibilidade da dívida, o Juízo de primeiro grau afastou os critérios pactuados para os encargos financeiros, aplicando os índices da E.CGJ/MT para correção monetária e juros moratórios. O recurso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à manutenção das condições financeiras estipuladas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida judicialmente a validade da dívida, é possível ao Juízo afastar os critérios contratuais expressamente pactuados entre as partes para a correção monetária e os juros moratórios, substituindo-os por índices legais diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contrarrazões servem exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto, sendo inadequadas para suscitar pedidos de reforma da decisão, nos termos dos princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
. Assim, não cabe rediscutir temas afastados pela sentença e não objeto de apelação autônoma ou adesiva.

4. O contrato firmado entre as partes, reconhecido como válido e exequível, contém cláusulas específicas quanto à incidência dos encargos financeiros, cuja aplicação deve ser respeitada, em conformidade com os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência orienta que, em contratos com vencimento certo e cláusulas expressas de encargos, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação (mora
ex

re
), e a substituição imotivada dos índices contratados compromete a segurança jurídica e o equilíbrio das relações obrigacionais.

6. A alteração judicial dos critérios de correção monetária e juros moratórios, sem vício de consentimento ou prova de abusividade, viola a livre estipulação das partes e fomenta o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As contrarrazões não constituem meio hábil para formular pedido de reforma da sentença, servindo apenas para sustentar sua manutenção, conforme o recurso interposto.

2. A ausência de recurso por parte do devedor impede a rediscussão das cláusulas contratuais não impugnadas em sede recursal.

3. A validade da dívida reconhecida judicialmente impõe o respeito às condições pactuadas quanto à correção monetária e aos juros moratórios.

4. A substituição dos encargos financeiros livremente estipulados, sem vício ou ilicitude, viola a força obrigatória dos contratos e compromete a segurança jurídica das relações privadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
355, I e II
; 487, I; 85, § 11; CC, art. 397; CDC,
arts
. 2o e 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Edcl
no
REsp
1.584.898/P
E;

TJ-DF, Apelação Cível 07159044920208070001, Rel. Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28.07.2022;

TJ-MG, Apelação Cível 50044229720208130452, Rel. Des.a Eveline Felix, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada em face de Hugo
Faller
Teixeira, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato e o valor da dívida, determinando que a atualização monetária se desse a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e conforme os índices estabelecidos pela E.CGJ/MT.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.
busca a reforma parcial da sentença, para que
os critérios de atualização e encargos financeiros
aplicáveis observem as
cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, inclusive no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, e aos índices financeiros convencionados.

Nas c
ontrarrazões
de
Id.
286232572, o apelado defende,
em síntese, a abusividade das cláusulas contratuais, com base em laudo pericial particular, bem como a inexistência de mora por parte do consumidor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Hugo
Faller
Teixeira, tendo por objeto a operação no 130.886.919, firmada em 20/04/2023, referente à renovação, em contrato único, de empréstimos anteriormente celebrados entre as partes, com valor atualizado de R$ 743.364,44. A renegociação abrangeu quatro instrumentos
contratuais
anteriores.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação com reconvenção, arguindo, em preliminar, a ausência de interesse de agir diante da alegada abusividade dos contratos renegociados. No mérito, impugnou a Tabela
Price
, os juros no período de carência e a cobrança de sobretaxa, requerendo a improcedência da ação. Na reconvenção, pediu a nulidade das cláusulas abusivas e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Depreende-se do feito que foi proferida sentença
em 18/11/2024, anulada por este Sodalício em julgamento realizado no dia 25/02/2025, determinando o retorno dos autos à origem par
a novo pronunciamento judicial, o que foi realizado em 27/03/2025.

Assim constou da sentença recorrida,
no essencial:

“[...]

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou
pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I e II do Código de Processo Civil.

I - DA PRELIMINAR

Quanto
as
ilações do autor de id no 175439302 – pág. 01, por falta de interesse de agir da requerida, tenho que não assiste razão, eis que a referida aportou os documentos de id no 169736536 e
ss
, qual visa a revisão de cláusulas ditas por ela abusivas e, diante da existência de vínculo entre as partes, comprovados pelos contratos digitais aportados, rejeito a preliminar posta pelo autor no id no175439302 – pág. 1 (PRELIMINARMENTE, os seguintes provimentos jurisdicionais: a) O indeferimento da petição inicial POR SUPOSTA falta de interesse processual da parte requerente).

II - DO MÉRITO

Em análise detida do feito, verifico que o instrumento pelo qual se justifica a propositura da presente ação de Cobrança encontra-se acostada no id no 161002073 e 161002075.

Na Ação Cobrança, necessita apenas o autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada através do documento ali encartado.

Está demonstrada que entre as partes existia relação jurídica. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, documento hábil que comprova a dívida do requerido, qual asseverou que se deu de forma eletrônica.

Em que pese
a
ilação de que de excesso de juros, evidente do contrato de RENEGOCIOAÇÃO vigente que OS ENCARGOS APLICADOS são de 2,46%
a.m
e 34,15%
a.a
(Id no 161002073 – pág. 01 – item 2), com juros moratórios declinados no id no 161002073 – pág. 03, item 16, alíneas “a” e “b” de 1%
a.m
e multa de 2%, encargos absolutamente legais entre si, senão vejamos:

[...]

Cuja utilização do referido encontra taxas de 2,10%
a.m
a 28,29%
a.a
até 15,90%
a.m
e 487,30%
a.a
,
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=2&codigoModalidade=216101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-03-07
não havendo exorbitância como alegado, pois aplicado em 12,49%
a.m
– id no 169737991.

E mais, não há óbice legal à utilização da
Tabela
Price
como sistema de amortização de dívidas e, mesmo que se entenda pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção
do sistema de amortização da Tabela
Price
, irregularidade alguma se verificaria a espécie, pois o encargo é permitido.

No que tange a
alegada cobrança de juros de carência,
seguros embutidos ao valor financiado, além de sobretaxas abusivas, ficou clarividente que os encargos aplicados foram legalmente implicados e assinados pela parte requerida nas avenças. Assim, resta evidente que os juros estão no patamar legal, cuja matéria dispensa maiores delongas, os quais foram assinados eletronicamente
pelo requeridos
nos ids no 169737992 a 169737997.

Ora, referente
a

teoria da imprevisão,
incabível ao feito, pois os juros estão consignados e foram anuídos pelo requerido e com a renegociação, ocorreu a novação da dívida, tanto que o requerido usufruiu dos valores disponibilizados, o que foi exaustivamente firmado neste feito, em que pese a irresignação do requerido.

Além do mais, da simples análise da contestação/reconvenção, verifica-se que o requeridonão negaa dívida, pelo contrário, enfatiza na defesa que a parte autora está cobrando valor exorbitante em face de cobrança dos encargos do contrato, todavia, sob qualquer ângulo que se análise os argumentos da defesa, estes não se sustentam.

Da planilha de débito de id no 152128434 e id no 161002075, verifica-se a cobrança de juros de mora de 12%
a.a
, utilização da taxa de juros de
2,46%
a.m
tanto na normalidade quanto no inadimplemento, inexistindo a abusividade alegada como faz crer o requerido.

Com relação ao
Seguro de Proteção
Financeira e/ou Prestamista este é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto.

A parte requerida não trouxe qualquer elemento para desconstituir o referido débito e, no caso em tela, a avença firmada faz Lei entre as partes e deve, obrigatoriamente, ser cumprido, qual se deu de forma presencial.

Prevalece o que fora avençado, em obediência ao princípio dapacta sunt servanda. Tal princípio foi consagrado pelo Direito Administrativo, ao longo da sua evolução, pelo que
não pode a avença ser alterada ao sabor da conveniência de uma delas.

É patente que no caso tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, mesmo tratando-se de contrato bancário. Se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Inexistem elementos nos autos a desconstituir do débito anunciado na inicial, pelo que entendo que mereça acolhimento integral, em face da ausência de elementos contundentes para desconstituir o débito dos autos.

Via de consequência, inviável reconhecer reparação de danos morais ou alterar o valor ditado pelo credor, não havendo que falar em cláusulas abusivas. Resta prejudicada a reconvenção.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA,
NÃO ACOLHO a RECONVENÇÃO
apresentada pela parte requerida

e
ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para manter íntegra a avença quanto
a
operação no 130.886.919, no valor de
R$ 743.364,44 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, qual deverá ser atualizado a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%
(
dez por cento) do débito, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação.
[...]
”.

A controvérsia
recursal se
restringe

à análise de eventual desacerto do Juízo
a quo
que, embora tenha acolhido integralmente o pedido formulado na ação de cobrança, afastou os critérios contratuais pactuados quanto à incidência dos encargos financeiros, especialmente em relação ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que inexiste controvérsia quanto à validade e exigibilidade da dívida reconhecida judicialmente, tampouco há insurgência recursal do apelado quanto ao mérito da condenação. Assim, as matérias relacionadas à suposta abusividade das cláusulas contratuais, encargos compensatórios, bem como eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, manifestada em sede de contrarrazões do apelado, foram expressamente afastadas pela sentença de mérito, não tendo sido objeto de apelação adesiva ou recurso autônomo por parte do réu.

Ressalto que

“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto
, com o intuito de manutenção da decisão exarada,
mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
” (STJ –
Edcl
no
REsp
1.584 .898/PE).

Dessa forma, por força dos princípios da eventualidade e da preclusão
consumativa
, descabe a rediscussão de tais questões neste grau de jurisdição,
sob pena
de evidente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.

Superadas as tais questões, da detida análise do recurso manejado, entendo que a medida deve ser acolhida.

É dos autos que o Banco do Brasil S.A. possui
contrato valido firmado com o requerido, operação no 130.886.919, reconhecido em sentença como dívida líquida, certa e exigível, o que impõe respeito à integralidade das condições contratadas, inclusive no que tange à correção monetária e aos juros moratórios pactuados entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARCELAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1
. Havendo prévia estipulação contratual
quanto à multa e juros moratórios aplicados em caso de atraso no pagamento das mensalidades,
devem ser observados os termos estabelecidos no instrumento particular firmado pelas partes.
2. A obrigação constituída no contrato de plano de saúde entabulado entre os litigantes é de trato sucessivo, líquida e certa, e com data de vencimento fixo, ficando configurada a mora
ex

re
, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07159044920208070001 1600427, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (
g.n
).

“[...]
5
.
Existindo previsão contratual expressa
afastando a incidência do IGPM, quando verificada deflação
, prevalece a estipulação contratual, em homenagem ao princípio da autonomia de vontade.
6. Na hipótese de resolução contratual por culpa do promitente comprador, é abusiva a cláusula que prevê a retenção, a título de multa penal compensatória sobre o valor total do contrato, devendo ocorrer a redução para percentual, entre 10%
a
25%, sobre o valor efetivamente pago, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte. 7. A cobrança da tarifa de cessão de imóvel a terceiros viola o artigo 51, IV do CDC, eis que inviável transferir esse ônus ao consumidor.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50044229720208130452, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024) (
g.n
).

A incidência dos encargos financeiros estipulados em contrato representa corolário dos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, especialmente quando ausente qualquer vício de consentimento ou ilicitude formal. O afastamento imotivado de cláusula contratual expressa sobre índice de correção monetária e encargos moratórios viola a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, estimulando
comportamentos inadimplentes em detrimento da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações obrigacionais.

Desta feita, merece reforma a sentença no ponto em que substituiu os índices pactuados pelas partes pelos índices da E.CGJ/MT, ao passo que devem prevalecer os encargos contratualmente estipulados no instrumento firmado.

Ante o exposto, conheço
e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
, para reformar a sentença recorrida
exclusivamente
quanto aos critérios de atualização e encargos financeiros
, que deverão observar as
condições pactuadas no instrumento contratual firmado
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025